Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-65.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019665-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CESAR DIVINO DE SIQUEIRA - CPF: 117.247.141-04 (EMBARGANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1254 DO STF. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato da Presidente do Tribunal que indeferiu pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, sob o fundamento de que o impetrante, admitido sem concurso público, não seria titular de cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise da modulação de efeitos do Tema 1254 de repercussão geral do STF, bem como da proteção decorrente da coisa julgada e da decisão proferida na ADI n.º 1015626-30.2021.8.11.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinados ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o saneamento de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e correção de erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, inclusive quanto à modulação de efeitos do Tema 1254 do STF, consignando que a ressalva foi explícita para benefícios já concedidos ou cujos requisitos estavam integralmente preenchidos até 17/06/2024, situação não demonstrada pelo impetrante.

5. Relativamente à proteção da coisa julgada, o voto vencedor manifestou-se claramente, reconhecendo que, ainda que tenha havido decisões judiciais determinando reintegração ao cargo, o vínculo mantido com a Administração Pública permaneceu sem cumprir a exigência constitucional de aprovação prévia em certame público prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

6. Quanto à ADI n.º 1015626-30.2021.8.11.0000, o acórdão embargado também abordou a questão, esclarecendo que os parâmetros de modulação restaram refutados quando da apreciação do RE 1537442/MT pelo Supremo Tribunal Federal.

7. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a questão de forma diversa da pretendida pela parte, desde que o faça de maneira fundamentada, verificando-se nos presentes embargos inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de utilização do recurso declaratório como sucedâneo de recurso de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão no acórdão quando o tribunal analisa e fundamenta adequadamente sua decisão sobre os pontos controvertidos, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de mérito para rediscutir questões já decididas, tendo função estritamente integrativa e saneadora."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 1.426.306-RG/TO (Tema 1254 da Repercussão Geral); STF, RE n.º 1537442/MT, Rel. Min. Cristiano Zanin; TJMT, ADI n.º 1015626-30.2021.8.11.0000; TJMT, Mandado de Segurança n.º 563302011;
STJ, REsp n.º 2.220.671/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CÉSAR DIVINO DE SIQUEIRA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CÉSAR DIVINO DE SIQUEIRA
contra o v. acórdão proferido pelo Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça (ID 302996355) que, por maioria, denegou a segurança nos autos da Ação Mandamental n.º 1019665-65.2024.8.11.0000, impetrada contra ato da então Presidente deste Sodalício que indeferiu seu pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, nos termos da ementa que segue:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
NEGATIVA DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARGO EFETIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 1254 DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça que indeferiu seu pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT), ao fundamento de que o impetrante, admitido sem concurso público, não seria titular de cargo efetivo, conforme exige o art. 40 da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público estadual admitido sem concurso público, ainda que estável por decisão judicial, possui direito líquido e certo à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ou se deve necessariamente vincular-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Constituição Federal (redação dada pela EC 103/2019) estabelece que
o regime próprio de previdência social é exclusivo dos servidores titulares de cargos efetivos, ou seja, providos mediante concurso público, conforme exigência do art. 37, II, da CRFB/88
.

4. A decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança n.º 56330/2011, invocada pelo impetrante,
apenas anulou ato de exoneração por vício de forma, sem conferir efetividade ao vínculo funcional, não tendo o condão de modificar a natureza jurídica do cargo ocupado
.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1254 de repercussão geral (RE n.º 1.426.306), fixou tese no sentido de que
"somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público"
.

6. O impetrante não se enquadra na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, pois contava com apenas seis meses de serviço público quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, não atingindo o requisito temporal mínimo de cinco anos.

7.
As contribuições previdenciárias do impetrante são vertidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) desde fevereiro de 2003
, sendo que o período anterior já foi objeto de Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o INSS.

8.
A modulação de efeitos do Tema 1254 da Repercussão Geral, que preservou benefícios já concedidos ou cujos requisitos estavam preenchidos até 17/06/2024, não aproveita ao impetrante, pois inexiste prova pré-constituída de que os requisitos para aposentadoria estariam cumpridos até esta data
.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. Servidor público estadual admitido sem concurso público, ainda que estável por decisão judicial, não possui direito líquido e certo à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), devendo vincular-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40 da Constituição Federal e do Tema 1254 de repercussão geral do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II, e 40; ADCT, art. 19; EC 103/2019; EC 20/1998, art. 1.º, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1254 da Repercussão Geral); STF, RE 1537442/MT, Rel. Min. Cristiano Zanin.”
– grifo nosso.

Por meio das razões de ID 306015388, o embargante alega omissão no acórdão por não ter analisado adequadamente a aplicação da modulação de efeitos do Tema 1254 do STF, bem como a proteção decorrente da coisa julgada e da decisão proferida na ADI n.º 1015626-30.2021.8.11.0000.

Oportunizado o contraditório ao Estado e Mato Grosso, o prazo para contrarrazoar os aclaratórios transcorreu
in albis
(ID 323600366), sendo aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que por meio do parecer firmado pelo i.

Procurador de Justiça, Dr. Cézar Fachone, opinou pela
rejeição

dos embargos
, sustentando que não há omissões no acórdão, mas apenas irresignação quanto à interpretação do contexto fático e documental realizado pelo voto vencedor, que na ocasião se debruçou efetivamente sobre todos os elementos probatórios e teses ventiladas.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinados ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o saneamento de vícios específicos que possam comprometer a clareza, completude ou correção da decisão judicial. Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sua admissibilidade restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e correção de erro material.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da modulação de efeitos do Tema 1.254 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como da proteção decorrente da coisa julgada formada no Mandado de Segurança n.º 563302011 e da decisão proferida na ADI n.º 1015626-30.2021.8.11.0000.

Analisando detidamente o v. acórdão embargado, verifica-se que o voto majoritário, proferido por este firmatário na condição de 3.º Vogal. enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, inclusive aquelas ora alegadas como omitidas.

Quanto à modulação de efeitos do Tema 1254 do STF, o acórdão embargado consignou expressamente que
a modulação de efeitos do Tema 1254 da Repercussão Geral (RE 1426306/RGTO) também não atinge o ora impetrante
. O voto esclareceu que
a ressalva foi explícita para aqueles benefícios já concedidos ou aqueles cujos requisitos estavam integralmente preenchidos até a data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios lá opostos, qual seja, 17/06/2024
.

O acórdão prosseguiu analisando especificamente a situação do embargante, concluindo que
em nenhum momento houve a concessão da aposentadoria ao impetrante ou mesmo existe prova pré-constituída de que os requisitos da benesse previdenciária pretendida estariam preenchidos até 17/06/2024
. Registrou-se, ainda, que
não há sequer notícia de que o impetrante teria averbado o tempo das contribuições vertidas ao RGPS, muito menos se sustenta a premissa de que a simples Informação nº 125/2024-DGP demonstraria o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria
.

No tocante à alegada proteção da coisa julgada, o voto vencedor também se manifestou de forma clara, reconhecendo que
ainda que tenha havido decisões judiciais que determinaram sua reintegração ao cargo, em especial aquelas proferidas nos Mandados de Segurança n.º 563302011 e n.º 1128652012, o vínculo mantido com a Administração Pública permaneceu sem cumprir a exigência constitucional de aprovação prévia em certame público prevista no art. 37, inciso II, da Carta Maior
.

Relativamente à ADI n.º 1015626-30.2021.8.11.0000, o acórdão embargado também abordou a questão, mencionando os parâmetros utilizados em precedente anterior desta Corte, incluindo a ressalva de modulação de efeitos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1015626-30.2021.8.11.0000, mas esclarecendo que tais parâmetros
restaram originariamente refutados quando da apreciação do RE 1537442/MT
pelo Supremo Tribunal Federal.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas enfrentou todas as questões suscitadas pelo embargante, como o fez de maneira fundamentada e técnica, analisando especificamente a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 1254 do STF ao caso concreto e concluindo pela sua inaplicabilidade diante das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

A alegação de omissão não se sustenta quando o tribunal, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, analisa e fundamenta adequadamente sua decisão sobre os pontos controvertidos.

É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida
pela parte (STJ - REsp n. 2.220.671/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

O que se verifica nos presentes embargos é, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se utilizar o recurso declaratório como sucedâneo de recurso de mérito para rediscutir questões já decididas. Tal utilização desvirtuada dos embargos de declaração não encontra respaldo no ordenamento jurídico, que reserva a este recurso função estritamente integrativa e saneadora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
CÉSAR DIVINO DE SIQUEIRA
, mantendo integralmente o v. acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025